Tribunal: STF
Processo: RE 847478
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Descaminho. Multa. Retenção de veículo. 3. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 4. Necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.